Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. A hpresente ipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor dos proventos de aposentadoria recebidos mensalmente pelo devedor como modo de satisfação do crédito constituído em favor da parte adversa.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia superior ao montante correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.